Tribunal: TJES
Processo: 5001796-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. IMPROPRIEDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno (ID n.º 13106357) interposto contra decisão colegiada (ID n.º 12944802), proferida por esta Turma na segunda sessão virtual de 2025, que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o acórdão então recorrido e aplicando multa de 2% sobre o valor da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios.

2. Analisando os autos, constato que o agravo interposto carece de pressuposto indispensável à sua admissibilidade: o cabimento. O agravo interno é o meio recursal adequado para impugnar decisão singular proferida pelo relator, conforme disposto no Enunciado 19 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

3. No presente caso, observa-se que o recorrente manejou agravo interno contra o acórdão, manifestando sua inconformidade com o resultado do julgamento colegiado, embora tenha tratado o acórdão como se decisão monocrática fosse. Dessa forma, resta clara a inadequação da via recursal escolhida, porquanto o agravo interno somente se presta à impugnação de decisões proferidas individualmente pelo relator. Ressalte-se que o ordenamento jurídico admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que presentes situações de dúvida objetiva, originadas de ambiguidade normativa ou divergência relevante entre entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais. Entretanto, não poderia o agravante deixar de reconhecer que a decisão atacada foi colegiada, sendo-lhe vedado manejar recurso inadequado contra o referido acórdão. Diante disso, verifica-se que foi utilizado recurso evidentemente incabível, inexistindo margem para aplicação do princípio da fungibilidade, ante a previsão legal expressa e a ausência de dúvida objetiva.

4. Da conclusão.
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
.

5. Sem custas e honorários em razão de ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)